Tribunal: TJDFT
Processo: 0003291-95.2012.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Os elementos de prova constantes dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha, mostram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do juiz sentenciante.
2. O crime de atentado violento ao pudor, previsto no art. 214 do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009, consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Nesses termos, a conduta praticada pelo acusado que, com a intenção de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com adolescente de 12 (doze) anos, configura o crime em tela.
3. Recurso desprovido.